Tribunal: TJDFT
Processo: 0737552-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0737552-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL COSTA FERREIRA LEITE AGRAVADO: CONDOMINIO COMPLEXO HOTELEIRO BRASILIA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Daniel Costa Ferreira Leite pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 25a Vara Cível de Brasília, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada. Em suas razões, o agravante aduz, inicialmente, que não possui condições de pagar as despesas do processo sem prejuízo de sua subsistência, razão pela qual faz jus aos benefícios da justiça gratuita. No mérito, afirma que, em caso de o valor obtido com a arrematação ser insuficiente para quitação do débito cobrado, afigura-se cabível o redirecionamento do cumprimento de sentença ao arrematante do bem. Afirma que o débito de condomínio possui natureza propter rem, razão pela qual deve ser feita a substituição processual do executado, ora agravante, pelo arrematante, a fim de que este responda pelas cotas condominiais do imóvel que não puderam ser adimplidas com a quantia arrecadada. Pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. Liminarmente, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para, reformando a decisão resistida, determinar a extinção do processo em face do agravante, substituindo-o pelo arrematante, a fim de que este responda pelas cotas condominiais do imóvel que não puderam ser adimplidas com a quantia arrecadada. Intimado o agravante para que este comprovasse os requisitos legais para a concessão da justiça gratuita, este juntou comprovante do preparo devidamente pago (ID no 31468062 – págs. 1/2), o que torna desnecessário qualquer pronunciamento judicial sobre o benefício postulado. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Com relação à probabilidade do direito, em análise perfunctória, parece assistir razão ao agravante, haja vista que a aquisição em hasta pública não tem o condão de eximir o arrematante do pagamento das dívidas condominiais existentes, dado o caráter propter rem do débito. Ademais, no caso, o Edital de Leilão (ID no 26306816 – pág. 25, do processo de referência) prevê expressamente que o arrematante deve arcar com todos os ônus que incidirem sobre o bem, razão pela qual, à primeira vista, parece que o arrematante possui responsabilidade pelos débitos anteriores à alienação. Entretanto, para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, esse requisito não pode ser apreciado de modo isolado, devendo somar-se ao perigo de dano alegado nas razões recursais. E, quanto a esse requisito, na hipótese vertente, melhor sorte não socorre ao agravante. No que se refere ao periculum in mora, a ele o agravante sequer fez referência, tampouco delineou qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Nesse sentido, cumpre destacar que que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, razão pela qual não se mostra possível deferir a liminar postulada. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de dezembro de 2021 13:05:06. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator